Tribunal: CARF
Processo: 13706.000577/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000577/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.427 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
TANIA PAROLI PIMENTEL DE OLIVEIRA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 10.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000577/2009-62
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000577/2009-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/43):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06/10, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de
imposto a pagar de R$ 1.048,30 para imposto a pagar de R$ 5.133,87.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
4.085,57, que acrescido de multa de ofício e atualizado pelos juros de mora calculados
até dezembro de 2008, perfaz um crédito tributário total de R$ 8.457,12.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi constatada Dedução Indevida de Despesas Médicas,
no valor de R$ 14.856,65, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução, conforme demonstrativo a seguir:
Beneficiário do Pagamento
Valor Declarado
Valor Glosado
Justificativa da Glosa
Dix Assist. Méd. Ltda
4.856,65
4.856,65
Falta de comprovação.
Liliane C. C. Mota
8.000,00
8.000,00
Falta no sessões, beneficiário e
endereço.
Adriana J. Nogueira
2.000,00
2.000,00
Falta no sessões, beneficiário e
endereço.
Total da Glosa
14.856,65
14.856,65

Em R$
Cientificado do lançamento em 06/01/2009 (AR à fl. 34), o interessado apresentou
impugnação, às fls. 02/04, e respectiva documentação em 21/01/2009.
Irresignado, o interessado afirma que o lançamento deve ser cancelado, conforme
documentos que anexa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente é dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica
devidamente comprovada, relativa ao contribuinte ou seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 14/11/2014 (fls. 50), a contribuinte, em 09/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/59), insurgindo-se contra a manutenção das glosas operadas,
alegando, em apertada síntese, que os documentos já apresentados são hábeis e idôneos para
comprovar as despesas médicas e os dispêndios realizadas, ao teor da legislação de regência.
Anexa, por oportuno, demonstrativo emitido pela gestora do plano de saúde, atestando os
pagamentos efetuados no decorrer do ano-calendário de 2005. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/63.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000577/2009-62

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Liliane Cristina
Correard Silveira da Motta (R$ 8.000,00) e Adriana Junqueira Nogueira (R$ 2.000,00), e à DIX
Assistência Médica Ltda. (R$ 4.856,65), por falta de indicação dos beneficiários e dos
endereços profissionais, e da discriminação dos beneficiários do plano de saúde contratado,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 41/43):
No que diz respeito ao Plano de Saúde, entende-se que os documentos trazidos pelo
interessado não são suficientes para demonstrar que era o titular do Plano de
Saúde e que não havia dependentes vinculados. Apesar de ter sido demandada a
indicação do valor pago discriminadamente por beneficiário no Termo de Intimação de
fl. 37, o interessado apenas anexou boletos bancários com seu nome como sacado (fls.
18/29).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000577/2009-62

Quanto às despesas médicas relativas às psicólogas Liliane C. C. Mota e Adriana J.
Nogueira, não obstante terem sido apresentadas as declarações de fls. 11 e 12, em
atendimento às formalidades legais elencadas pelo inciso III do §2o do art. 8o da
Lei no 9.250, de 1995, e ao indicado na Notificação de Lançamento, nota-se que o
endereço presente nestes documentos refere-se à cidade de Guaratinguetá/São Paulo.
Ora, ainda que se reconheça a liberdade de escolha por parte do contribuinte dos
profissionais que lhe assistirão, causa estranheza que este busque atendimento junto
a dois psicólogos simultaneamente por um período no ano. Some-se a isso o fato de
o contribuinte residir na cidade do Rio de Janeiro enquanto que as psicólogas
possuem endereço de atendimento na cidade de São Paulo e indicarem que
atenderam o interessado 2 (duas) vezes por mês, no caso da profissional Adriana J.
Nogueira e de 3 (três) a 4 (quatro) vezes por mês, no caso de Liliane C. C. Mota.
Note que tais ponderações não poderiam sustentar a manutenção do lançamento se o
interessado tivesse comprovado as despesas médicas com elementos que dessem o
devido suporte à dedução pretendida, mas isso não ocorreu.
No presente caso, diante da peculiaridade do caso e considerando ainda o montante
expressivo da dedução, cabia ao contribuinte ter apresentado também outros
elementos que lhes emprestassem maior valor probante, como por exemplo qualquer
prova acerca da efetividade do desembolso, como cópias de cheques compensados em
nome das beneficiárias dos pagamentos, comprovantes de transferências bancárias ou ao
menos de saques ocorridos em datas e valores compatíveis com os alegados dispêndios.
Cabe salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
deve se cercar de precauções para eventual necessidade de comprovação.
Cumpre destacar, por oportuno, que, em determinadas situações, a apresentação de um
recibo ou declaração fornecida pelo profissional pode não ser entendida como
comprovação definitiva das despesas médicas que o contribuinte pretende utilizar como
dedução da base de cálculo do imposto. O julgador, na busca da verdade material
(princípio informador do processo administrativo fiscal), forma o seu convencimento,
por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto
de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
(...)
Portanto, a glosa correspondente deve ser mantida.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelas profissionais Liliane Cristina Correard Silveira da
Motta e Adriana Junqueira Nogueira (fls. 11/12), aliado aos recibos por elas anteriormente
fornecidos (fls. 13/17), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos psicoterapêuticos
submetidos pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário de
2005, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III
do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange à indicação dos
pacientes e dos endereços das profissionais contratadas, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa com o plano de saúde, melhor sorte não lhe socorre.
Considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não sendo suficiente, por si só, os
boletos de cobrança e o demonstrativo de pagamento carreados (fls. 18/29 e 63), situação que
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000577/2009-62

poderia ter sido suprida com declaração emitida pela DIX Assistência Médica Ltda., mesmo que
apresentada nesta fase processual, contendo a relação discriminada dos usuários/beneficiários do
plano de saúde, ou atestando expressamente ter sido ela, de fato, a única participante do aludido
plano contratado, sendo certo que na peça recursal registrou ter mudado com sua família de
Guaratinguetá para o Rio de Janeiro quando do óbito de seu marido – me convenço do acerto da
decisão recorrida, calhando aqui à mingua de comprovação efetiva, a manutenção da glosa
operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original